Tribunal: TJMT
Processo: 1051431-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051431-52.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANE SURUBI PINTO DE MIRANDA - CPF: 017.308.571-75 (EMBARGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), ELIANE SURUBI PINTO DE MIRANDA - CPF: 017.308.571-75 (EMBARGANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA –
RECURSO
REPETITIVO – TEMA 1.069 DO STJ

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3
. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1051431-52.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

ELIANE SURUBI PINTO DE MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRADESCO SAÚDE S/A
opõe recurso de embargos de declaração (ID
255806170
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
253856694
, proferid
o
no
s

Recurso
s
de
Apelação Cível
,
que
deu parcial provimento ao recurso da parte requerida, apenas para excluir a multa fixada nos embargos declaratórios e ainda, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.

Em suma, a
parte
embargante
alega

que o acórdão embargado foi omisso, por não ter apreciado a necessidade de manifestação expressa sobre a regulamentação da Agência Nacional de Saúde (ANS) em relação à cobertura de cirurgias reparadoras, bem como sobre os dispositivos do Código Civil e a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

Ao final,
prequestiona
a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Recurso tempestivo (ID
260283674
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
262320262)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1051431-52.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

ELIANE SURUBI PINTO DE MIRANDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar
algum tipo de
defeito
a ser sanado
, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

In
casu
, ao contrário do que alega a apelante, o laudo médico

apresentado pela autora indica a brevidade máxima na realização das cirurgias reparadoras

indicadas, mormente por
se tratar de paciente que está apresentando grande transtorno físico

e psicológico comprovados em exame clínico e pelo laudo psicológico (ID 242086153 a

242086156).

Salienta-se que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura

obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada

doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que

prejudicam a saúde do indivíduo.

Assim, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do

plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas

consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o
tratamento da obesidade mórbida, pois as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento

rápido também demandam tratamento.

Observa-se que o TEMA 1069 do Superior Tribunal de Justiça,

reconheceu a obrigação das operadoras de planos de saúde em custear as cirurgias plásticas

reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida,
verbis
:

[...]

Assim, em que pese os argumentos do plano de saúde, não se pode

negar a necessidade do procedimento, pois poderá ocasionar complicações na saúde da

autora, como a ocorrência de infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor

fétido e hérnias, não se qualificando, no caso, a retirada do excesso de pele como

procedimento unicamente estético.
[...]
”
(ID
253856694
, p.
6
/8
)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025